Tribunal: STF
Processo: HC 252663
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança 75.147/SC, assim fundamentada:



    Cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, interposto com base no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal e no art. 1.027, II, “a”, do Código de Processo Civil, apresentado por F J DE A ao acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    É o relatório.



    Decido.



    Por meio da análise do recurso de F J DE A, verifica-se que o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que, no momento do preenchimento da GRU Cobrança, deverão ser indicadas obrigatoriamente as informações exigidas no formulário eletrônico disponível no sítio do Tribunal (http://www.stj.jus.br), de acordo com o tipo de ação ou recurso escolhido.



    De fato, a parte fez a indicação errônea, no momento do preenchimento do formulário eletrônico, do "tipo de ação ou recurso escolhido", isso porque, ao invés de recolher as custas do Recurso em Mandado de Segurança, fez o recolhimento sob rubrica do Mandado de Segurança.



    A propósito:



    [...]



    Ademais, verifica-se que o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que, nos processos recursais, o campo "Processo na Origem" da GRU deverá ser preenchido com o número do processo no tribunal de origem.



    De fato, a parte não fez a indicação do "Número que consta no acórdão recorrido" na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ juntada aos autos.



    Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1587322/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 28.11.2019; AgInt no AREsp 916.926/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 21.11.2019; e AgInt no AREsp 1435121/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26.9.2019.



    Assim, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão de fls. 215/216.



    Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Recurso em Mandado de Segurança (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão da medida liminar para que seja determinado a imediata suspensão da aplicação da multa de 50 (cinquenta) salários mínimos dos Autos n. 0012087-67.2013.8.24.008/SC, até o julgamento definitivo do presente writ, uma vez que se baseou no extinto artigo 265 do Código de Processo Penal ao Paciente;



    b) No mérito, seja concedida a ordem, a fim de afastar o argumento de deserção por falta de preparo e desconstituir o trânsito em julgado do RMS n. 751347/SC (2024/0428455-1), devendo o Superior Tribunal de Justiça proceder à análise dos demais pressupostos de admissibilidade do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto pelo Paciente;



    c) Alternativamente, não sendo caso de conhecimento, seja a ordem concedida de ofício, considerando o caráter abrangente e de ordem pública que norteia o remédio heroico (doc. 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque incide, no caso, também, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de não se admitir o habeas corpus para discutir questões que não sejam relacionadas à liberdade de locomoção.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes.



    II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.458 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



    2. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça não violam jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciam decisões teratológicas ou patentemente sem fundamentação.



    3. O objeto da “tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 188.499-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    4. O paciente poderá articular, eventualmente, toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.717 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/9/2022).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça. Discussão alheia à liberdade de locomoção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º).



    2. A controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 201.686 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE.



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2018).



     



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator